Tribunal: CARF
Processo: 10280.722087/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722087/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Ainda que se refira a crédito tributário objeto de depósito judicial, não é nulo o
lançamento de ofício realizado para fins de prevenção da decadência, com o
expresso reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722087/2009-71
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722087/2009-71

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada compensação indevida de
IRRF.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/BEL, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
EXIGIBILIDADE SUSPENSA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO
O depósito judicial de tributos e contribuições não impede o fisco de efetuar o
lançamento de ofício. A exigibilidade ficará suspensa até que se resolva a lide em favor
da União. Tal providência visa impedir a decadência do direito de constituição do
crédito tributário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/08/2011 (fls. 70), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 25/08/2011 (fls. 71) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- afirma que não houve má fé e nem prejuízo ao Erário, pois o IRRF está sendo
depositado em juízo e um dia será convertido em renda;
- informa que as NFLDs referentes aos exercícios 2008 e 2009, referentes aos
mesmos fatos, foram canceladas pela RFB, o que evidencia tratamento contraditório;
- aduz que a cobrança do crédito é ilegal, pois não há nenhum risco, depende-se
apenas da Justiça Federal; e
- assevera que o art. 151 do CTN assegura a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e que foi indevidamente cobrado, mediante envio de DARF.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou parte dos argumentos do
contribuinte e que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto
as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
5. Observando a Dirf relacionada à esta glosa, fl.65, nota-se que o valor de
R$10.068,33, trata-se de um depósito judicial, e neste caso com exigibilidade suspensa.
6. Ressalte-se que em razão de ser um deposto judicial, sua exigibilidade está suspensa,
conforme preconiza o Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro de
1966:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II -o depósito do seu montante integra/:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722087/2009-71

7. O contribuinte apresenta o argumento de que já solicitou ao seu advogado que
peticionasse a transformação em Renda da União o IRRF depositado judicialmente. A
petição foi protocolada no dia 19/05/2009 (doe. 17).
8. O citado documento, fls.53, trata-se de um pedido para conversão em renda da União,
dos valores de imposto de Renda Retido na Fonte ainda em juízo, considerando que o
contribuinte não foi beneficiado na decisão final, obrigando-se assim ao efetivo
pagamento do tributo.
9. Observe-se que ainda não foi respondido pela justiça o pedido do contribuinte,
permanecendo o Imposto de Renda Retido na Fonte como depósito em juízo.
10. Neste sentido, entendemos que sua exigibilidade permanece suspensa até que a
justiça autorize a conversão do depósito em juízo para renda da União.
11. E ainda, como efeito imediato no plano tributário, como o depósito ainda aguarda
uma decisão judicial, o lançamento ora em julgamento é procedente, porém não pode
ser cobrado do contribuinte até que se decida a lide judicial.
Acresça-se que, nos termos do art. 142 do CTN, abaixo transcrito, o lançamento
encontra-se dentre das atividades vinculadas do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, não
comportando juízo de conveniência.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
É certo que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ao
final da demanda judicial, caso vença a Fazenda Nacional, os valores depositados serão
convertidos em renda, caso contrário, os valores serão levantados pelo contribuinte.
Assim, não se vislumbra ilegalidade no lançamento ou qualquer vício que leve à
sua nulidade, muito menos prejuízo ao contribuinte, eis que, havendo decisão final a seu favor, o
crédito será considerado extinto e os valores depositados judicialmente poderão ser, por ele,
levantados.
Não se pode olvidar que, por variadas hipóteses, o juízo pode decretar o
levantamento do valor depositado ainda no curso da ação judicial. Caso isso ocorra e o
contribuinte, por hipótese, venha a sucumbir no processo judicial, tendo transcorrido o prazo
decadencial, ficaria o Fisco impossibilitado de proceder à cobrança do crédito tributário, o que
traria desnecessário dano ao Erário.
Esclareça-se, também, que diferentemente do alegado no recurso, a determinação
do julgado recorrido foi de que se aguardasse a decisão judicial, não tendo sido determinada a
cobrança, senão vejamos:
DO JULGAMENTO
12. Vistas e analisadas as alegações do impugnante. julgo IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo o crédito tributário. Porém, por força do que
ordena o art. 151, II do Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro
de 1966. aguarda-se a decisão judicial, referente ao pedido de ll.53. para que então
este seja cobrado. (g.n.)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722087/2009-71

Finalmente, observo que, até a presente data, mesmo tendo se passado mais de
nove anos do protocolo do recurso, o contribuinte não trouxe aos autos a comprovação de que o
depósito judicial tenha sido convertido em renda.
Tivesse sido produzida essa prova, poderia haver o cancelamento do auto de
infração, consoante o seguinte precedente da Câmara Superior deste Tribunal:
DEPÓSITOS JUDICIAIS TEMPESTIVOS. COMPROVADA A CONVERSÃO EM
RENDA DA UNIÃO. EXTINÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO. POSSIBILIDADE.
A exigência dos créditos tributários lançados deve ser integralmente cancelada, uma vez
comprovada, nos autos, a realização tempestiva do depósito do montante integral dos
débitos, bem como a conversão dos correspondentes depósitos em renda da União.
(Acórdão 9303-005.584, de 17/08/2017)
Ressalto que a cobrança permanece com a exigibilidade suspensa, cabendo ao
contribuinte comprovar, perante a unidade de origem, a conversão em renda do depósito judicial,
para fins de ser reconhecida a extinção do crédito tributário (art. 156, VI, CTN).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital